Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705119-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ROSA DA CUNHA AGRAVADO: JOAO BATISTA CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por VANIA ROSA DA CUNHA contra decisão proferida pelo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiros no 0715493-80.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de produção de provas requerido pela autora/agravante (ID 183900061, processo referência). Em resumo, a agravante narra que requereu produção de prova testemunhal; envio de ofícios ao 5o Ofício de Notas de Taguatinga para informar a autenticidade da firma reconhecida em 04 de setembro de 2002 em relação a Arlem Vasconcelos Viana e ao cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e de Protesto de Títulos de Taguatinga, para informar a autenticidade da firma reconhecida de Alice Adriana Cunha de Sousa; além disso requereu intimação do agravado para apresentar documento completo de cessão de direitos. Todos indeferidos pelo magistrado no ID 183900061 da instância originária. Nas razões do pedido de reforma, cita o art. 428 do Código de Processo Civil e aduz que a fé do documento particular cessa quando impugnada a sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Destaca que a cessão de direitos questionada foi datada de 2010, mas a firma foi reconhecida em 2002, de forma retroativa. Assinala deve ter assegurado os meios de comprovar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Cita o art. 411 do CPC e pede que o agravado seja compelido a apresentar o documento original e seja colhido o depoimento de Arlem Viana. Diante disso, pede o provimento do recurso para que os pedidos sejam deferidos. Sem preparo, gratuidade de justiça concedida no ID 184667045 (origem). Contrarrazões no ID 56703347. O agravado suscita preliminar de ilegitimidade ativa da agravante. Tece considerações acerca da cadeia possessória do imóvel objeto da controvérsia. Defende a manutenção da decisão agravada e pugna pelo desprovimento do recurso. Junta documentos. É a síntese do que interessa. DECIDO. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o pedido recursal, com vista a reformar a decisão para que as provas requeridas pela agravante sejam deferidas, não comporta apreciação via agravo de instrumento, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Não há como presumir que o indeferimento das provas resultará, necessariamente, em cerceamento de defesa. De todo modo, observei que o agravado, na origem e nesta instância recursal, juntou documento de cessão de direitos (IDs 56704910 e 56704909). Fato é que, sobrevindo sentença desfavorável, a agravante pode suscitar em preliminar de apelação eventual cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento das provas requeridas, pois a matéria não está sujeita à preclusão e não é possível falar em prejuízo neste momento processual, até porque o processo não está destituído de provas, já que ambas as partes juntaram diversos documentos (ID 167283704, 167283709, 175875424, 175875414, 175875402, 190062541, origem). Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, reforço, o magistrado entendeu pela impertinência dos pedidos de produção de novas provas, entendendo pela suficiência das existentes para a análise do feito. De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se Intime-se Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator